Tribunal: TJPA
Processo: 0865637-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865637-96.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ROSANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SUCESSORES. APLICAÇÃO DO TEMA 1086 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu à sucessora de servidor público falecido o direito à conversão em pecúnia de 480 dias de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas em vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pelo servidor falecido, independentemente de requerimento administrativo prévio ou comprovação de necessidade do serviço; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da aquisição e da não fruição das licenças-prêmio; e (iii) determinar se é possível a reabertura da instrução processual em fase recursal para produção de provas acerca do direito vindicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1086 do STJ possui observância obrigatória e reconhece o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de requerimento administrativo prévio e da demonstração de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.

A ratio decidendi do Tema 1086 aplica-se aos servidores estaduais por decorrer da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Os documentos funcionais constantes dos autos comprovam a existência de 480 dias de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pelo servidor, circunstância reconhecida na sentença e não impugnada especificamente pelos entes públicos durante a instrução processual.

A Administração detém o controle dos assentamentos funcionais e responde pela gestão do gozo das licenças-prêmio, não podendo transferir ao servidor ou aos seus sucessores o ônus de demonstrar circunstâncias administrativas relacionadas à fruição do benefício.

A ausência de requerimento administrativo não afasta o direito à indenização, conforme entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão de reabertura da instrução processual após o julgamento da demanda encontra óbice na preclusão consumativa, na estabilização da demanda e na vedação à inovação recursal.

A conversão em pecúnia impede o enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou da força de trabalho prestada durante período correspondente ao afastamento legalmente assegurado.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 635 da Repercussão Geral, admite a conversão em indenização pecuniária de direitos remuneratórios não usufruídos, inclusive licença-prêmio, quando inviabilizada sua fruição.

A improcedência do agravo interno não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ausente manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A licença-prêmio adquirida e não usufruída pelo servidor pode ser convertida em pecúnia em favor de seus sucessores, independentemente de requerimento administrativo prévio.

A comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço é prescindível para o reconhecimento do direito à indenização.

A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública fundamenta a conversão em pecúnia de direitos funcionais adquiridos e não usufruídos.

A reabertura da instrução processual em fase recursal é inviável quando a parte deixou de impugnar oportunamente a documentação produzida na origem.

O Tema 1086 do STJ e o Tema 635 do STF respaldam a indenização de licença-prêmio não usufruída quando inviabilizada sua fruição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 927, III, 1.021, caput e §4º, e 85, §11; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.112/1990, art. 87, §2º (redação original); Lei nº 9.527/1997, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 29.06.2022, Tema Repetitivo 1086; STF, ARE nº 721.001/RJ, Tema 635 da Repercussão Geral.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo IGEPPS
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação ajuizada por Rosana Maria Ribeiro dos Santos, sucessora do servidor falecido Jorge Hugo Nunes dos Santos, que objetivava a concessão de pensão por morte e a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas em vida pelo instituidor.

A decisão agravada (ID 34559976), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, reconhecendo que a controvérsia relativa à conversão de licença-prêmio em pecúnia possui natureza estatutária e decorre da relação funcional mantida entre o servidor e o ente estatal. No mérito, concluiu pela possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor falecido, destacando a comprovação nos autos da existência de 480 dias de licenças-prêmio não gozadas, correspondentes a oito triênios, bem como a incidência da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente dos Temas 635/STF e 1086/STJ, assentando que a indenização é devida para evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública. Ao final, negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença recorrida.

Em suas razões recursais (ID 36007518), os agravantes sustentam, em síntese:
(i)
que a controvérsia não comporta a aplicação automática do entendimento firmado no Tema 1086 do STJ, por existirem peculiaridades fáticas que exigiriam demonstração inequívoca da aquisição das licenças-prêmio e da ausência de sua fruição ou utilização para outros fins legalmente previstos;
(ii)
que a condenação foi baseada em mera presunção de não fruição das licenças, em afronta ao art. 373, inciso I, do CPC;
(iii)
que a licença-prêmio possui natureza de afastamento remunerado, não constituindo verba indenizatória automática, sendo a conversão em pecúnia medida excepcional e dependente da observância dos requisitos legais;
(iv)
que inexiste comprovação de requerimento administrativo para fruição da licença, de indeferimento por necessidade do serviço ou de ato administrativo que reconheça a impossibilidade de gozo, circunstâncias que afastariam a caracterização de enriquecimento sem causa da Administração;
(v)
que a decisão agravada afronta os princípios da legalidade e da separação dos poderes ao impor obrigação patrimonial sem previsão legal específica;
(vi)
que a extensão do direito aos sucessores demandaria adequada observância das regras sucessórias, diante da possível existência de outros herdeiros; e
(vii)
subsidiariamente, requerem a reabertura da instrução processual para produção de provas acerca da efetiva aquisição, não fruição e não utilização das licenças-prêmio para outros fins legais. Ao final, postulam o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente o pedido de conversão em pecúnia das licenças-prêmio ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 36742185), a agravada sustenta que o recurso não apresenta qualquer fato novo nem impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição das teses já deduzidas na apelação e devidamente enfrentadas na decisão monocrática. Argumenta que a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1086, que reconheceu o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de requerimento administrativo prévio ou da demonstração de que a não fruição decorreu de interesse do serviço. Defende que restou comprovado nos autos o acúmulo de 480 dias de licenças-prêmio não gozadas pelo servidor falecido, fato não impugnado especificamente pelos entes públicos, bem como que a pretensão de reabertura da instrução encontra óbice na preclusão consumativa e na vedação à inovação recursal. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão recorrida prestigia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, requerendo o desprovimento do agravo interno, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência de eventual desacerto na decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora, sucessora do servidor falecido Jorge Hugo Nunes dos Santos, à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas em vida.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada teria aplicado de forma indevida o entendimento firmado no Tema 1086 do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer o direito à conversão em pecúnia sem a devida comprovação da efetiva não fruição das licenças-prêmio, da inexistência de utilização para outros fins legalmente previstos e da demonstração de que a ausência de gozo decorreu de interesse da Administração. Alegam, ainda, afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, bem como defendem a necessidade de reabertura da instrução processual para produção de provas.

A leitura das razões recursais evidencia que os agravantes não infirmaram especificamente os fundamentos determinantes da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos no recurso de apelação e devidamente enfrentados por ocasião do julgamento monocrático.

Com efeito, a decisão agravada examinou detidamente todas as teses recursais, enfrentando a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, a suposta inexistência de direito à conversão das licenças-prêmio em pecúnia e a alegada necessidade de comprovação de interesse da Administração para a não fruição do benefício.

DA APLICABILIDADE DO TEMA 1086 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A principal insurgência dos agravantes consiste na alegação de que a decisão recorrida teria promovido aplicação automática do Tema 1086 do Superior Tribunal de Justiça, sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

Entretanto, tal argumentação não merece acolhimento.

A controvérsia jurídica submetida à apreciação deste Tribunal encontra-se efetivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III – os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;”

No julgamento do REsp nº 1.854.662/CE (Tema 1086), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

"Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço." (REsp 1.854.662-CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, unanimidade, j. 22/06/2022, DJe 29/06/2022 - Tema Repetitivo 1086)

Embora o precedente tenha sido firmado em relação a servidor federal, a ratio decidendi nele estabelecida possui plena aplicabilidade às relações estatutárias dos servidores estaduais, por se fundamentar em princípios constitucionais de observância obrigatória, especialmente a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Diferentemente do que sustentam os agravantes, a decisão agravada não realizou aplicação abstrata ou automática do precedente.

Ao contrário, reconheceu que os documentos constantes dos autos demonstraram a existência de
480 (quatrocentos e oitenta) dias de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas
, correspondentes a oito triênios, circunstância expressamente reconhecida na sentença e que não foi objeto de impugnação específica pelos entes públicos durante a instrução processual.

Portanto, estão presentes exatamente os pressupostos fáticos exigidos pelo Tema 1086 para o reconhecimento do direito à indenização.

DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO

Outra tese recursal consiste na alegação de ausência de demonstração de que a não fruição das licenças decorreu de necessidade do serviço ou de ato formal da Administração impedindo o respectivo gozo.

Todavia, tal argumento encontra-se frontalmente superado pelo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O próprio Tema 1086 assentou que:

"revela-se prescindível a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço."

A orientação jurisprudencial decorre da premissa de que, uma vez incorporado o direito ao patrimônio funcional do servidor e demonstrado que ele permaneceu em efetivo exercício sem usufruir o benefício, presume-se que a Administração se beneficiou da prestação laboral correspondente ao período de afastamento legalmente assegurado.

Ademais, compete à própria Administração o controle dos assentamentos funcionais dos servidores e a adoção das providências necessárias para assegurar o exercício oportuno do direito à licença-prêmio.

Não se pode transferir ao servidor ou a seus sucessores o ônus de demonstrar circunstâncias administrativas cuja fiscalização incumbia ao próprio Poder Público.

Igualmente improcede a alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça também fixou expressamente a desnecessidade dessa exigência, por compreender que a ausência de requerimento não possui o condão de afastar a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Os agravantes requerem, subsidiariamente, a reabertura da fase instrutória para produção de provas destinadas à demonstração da efetiva aquisição e não fruição das licenças-prêmio.

Nesse sentido, observa-se que a documentação funcional foi regularmente juntada aos autos desde a origem e serviu de fundamento para a sentença. Os réus tiveram plena oportunidade para impugnar especificamente os documentos apresentados, requerer diligências ou produzir prova em sentido contrário. Todavia, não o fizeram.

Somente após o julgamento da demanda e a manutenção da sentença em grau recursal passaram a suscitar dúvidas acerca dos períodos aquisitivos e da não fruição das licenças.

Tal pretensão encontra óbice nos princípios da estabilização da demanda, da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.

A reabertura da instrução nesta fase processual representaria manifesta afronta à segurança jurídica e à duração razoável do processo, assegurada pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A manutenção da decisão agravada também se impõe em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que direitos remuneratórios adquiridos e não usufruídos podem ser convertidos em indenização pecuniária quando inviabilizada sua fruição.

No julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral (ARE nº 721.001/RJ), o STF reafirmou a seguinte orientação:

"Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio."

No caso concreto, o servidor permaneceu em atividade durante períodos em que poderia usufruir o afastamento remunerado correspondente às licenças-prêmio adquiridas.

A Administração beneficiou-se da força de trabalho prestada, não sendo juridicamente admissível negar a correspondente indenização após o falecimento do servidor.

A solução defendida pelos agravantes conduziria justamente ao resultado vedado pela ordem jurídica: a apropriação, pelo Poder Público, do trabalho prestado sem a correspondente contraprestação.

DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC

Embora a agravada tenha requerido a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, entendo que, no caso concreto, apesar de improcedente, o recurso não se revela manifestamente inadmissível ou infundado a ponto de justificar a imposição da penalidade processual.

Assim, deixo de aplicar a multa prevista no referido dispositivo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e preservou a sentença de procedência quanto ao pedido de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor falecido.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado
.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026